Tribunal: TJDFT
Processo: 0739297-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739297-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADE CINE TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NADE CINE TRANSPORTES LTDA contra a decisão proferida na ação de busca e apreensão que indeferiu a gratuidade da justiça. A agravante afirma que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Defende a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada. Requer, ao final, a reforma da decisão. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. Sem contraminuta. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em comento, após realizada a consulta ao processo indicado pelo advogado da agravante, constatou-se que o mesmo divergia das informações contidas na petição inicial. Ademais, embora efetuadas pesquisas, não foi possível localizar o processo principal vinculado ao presente recurso. Assim, a agravante foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, prestar esclarecimentos acerca do correto número do processo de origem. Entretanto, a parte autora limitou-se apenas a indicar o número atribuído a ele no segundo grau. Pois bem. Como é cediço, cabe à parte, no prazo legal, endereçar seu apelo, com todos os dados necessários à correta identificação. Logo, trata-se de erro grosseiro e inadmissível, razão pelo qual não merece ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator